Tribunal: TJDFT
Processo: 0704132-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBJETO. FORNECIMENTO, PELA CONTRATADA, DE KITS PARA COLETA DE MATERIAL E DETECÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS. PRODUTOS. ENTREGA. PRAZO AJUSTADO. INOBSERVÂNCIA. PRORROGAÇÃO DO LAPSO CONTRATUAL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONTRATANTE. ADITIVO CONTRATUAL. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO CELEBRADO NO AMBIENTE DA EXCEPCIONALIDADE DE SAÚDE PÚBLICA. RISCOS SOPESADOS E INERENTES À CONTRATADA. CUMPRIMENTO DO CONTRATO NOS SEUS EXATOS TERMOS. IMPERATIVO LEGAL. DESCUMPRIMENTO. AFIRMAÇÃO. CULPA DA CONTRATADA. RECONHECIMENTO. INADIMPLÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE. ORDEM DENEGADA. APELO DESPROVIDO.
1. Entabulado contrato administrativo tendo como objeto a aquisição de kits para a coleta de material e detecção do novo coronavírus, nele figurando como contratante o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, deve ser executado nos seus termos pela contratada, não se afigurando causa apta a interferir na realização do convencionado eventuais dificuldades inerentes à logística na importação ou exigências para liberação do produto estabelecidas pelo órgão setorial - Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA -, pois inerentes e ínsitas à álea natural do contrato, sendo, ou devendo ser, do conhecimento da empresa que acorrera ao certame seletivo e firmara o concerto com a administração.
2. Conquanto o contrato administrativo seja objeto de regulação casuística, a Lei das Licitações também contemplara a teoria da imprevisão como fator passível de ensejar a alteração das bases negociais originalmente convencionadas ou a resolução do contrato sem culpa, estabelecendo que, subsistindo situação excepcional que atinja as bases do negócio, afigura-se legítima a alteração das condições originalmente firmadas, notadamente quanto ao prazo de entrega dos produtos objeto da contratação, consoante emerge do disposto no §1o, inciso II, do artigo 57, e do inciso II, alínea “d”, do artigo 65 da Lei das Licitações.
3. Segundo a teoria da imprevisão, a superveniência de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis que acarretem onerosidade excessiva da prestação para uma das partes autoriza a readequação do seu valor, a alteração dos prazos ou até mesmo a extinção do vínculo contratual sem culpa de qualquer dos contratantes, mas, para configuração de qualquer das situações extraordinárias decorrentes de fato fortuito ou força maior, o evento deve ser superveniente, excepcional e imprevisível, derivar de circunstância alheia à vontade das partes e alterar fundamentalmente as condições de execução do contrato.
4. Segundo o travejamento doutrinário e legal que confere sustentação à teoria da imprevisão. inviável que, celebrado o contrato administrativo já em ambiente de pandemia, a contratada a invoque como apto a impactar no objeto negociado e legitimar a postergação do prazo de entrega dos produtos a serem fornecidos, a serem utilizados justamente em razão da excepcionalidade, pois inteiramente previsíveis as dificuldades e condições decorrentes do evento, afastando a excepcionalidade passível de legitimar o inadimplemento culposo e afastar seus efeitos.
5. Ocorrido o descumprimento contratual culposo por parte da empresa contratada, determinando a rescisão do contrato administrativo, o procedimento administrativo instaurado pelo ente contratante com o escopo de ser apurado o inadimplemento e aplicação dos efeitos que lhe são inerentes, se consumado sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, legitima a incidência das sanções contratual e legalmente previstas, ensejando a sujeição da contratada a multa pecuniária com base de cálculo no preço convencionado e correspondente ao produto não entregue, porquanto esses efeitos jurídicos defluem do legalmente previsto em razão das cláusulas de privilégio legalmente aplicáveis aos contratos administrativos.
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.